Tribunal: TJMT
Processo: 1021101-25.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021101-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COLUMBANO FEIJO - CPF: 364.160.628-44 (ADVOGADO), MAYZA JAQUELINE PESSALI LEAL - CPF: 076.574.239-00 (AGRAVANTE), UNIMED DE CASCAVEL - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 81.170.003/0001-75 (AGRAVADO), ENEIDA TAVARES DE LIMA FETTBACK - CPF: 627.635.049-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer, na qual a agravante requer a autorização e custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, sob o argumento de que tais procedimentos são necessários para a continuidade do tratamento da obesidade mórbida, superando o caráter meramente estético.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, notadamente: (i) se existe probabilidade do direito invocado quanto à obrigatoriedade de cobertura das cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica; e (ii) se está configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão da medida antecipatória.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, e a concessão da tutela de urgência demanda a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

4.

Não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado tese no Tema 1.069, estabelecendo que "é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica", o mesmo precedente também reconhece a possibilidade de "dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica", permitindo à operadora de plano de saúde utilizar-se do procedimento da junta médica.

5.

No caso concreto, não restou suficientemente demonstrado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que: (i) a cirurgia bariátrica foi realizada há mais de 8 anos; (ii) o laudo médico apresentado, embora relate desconfortos e problemas decorrentes do excesso de pele, não evidencia urgência nem risco imediato à vida ou à saúde da agravante; e (iii) não há caracterização de situação de emergência ou urgência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98.

6.

A existência de questionamentos pertinentes sobre a natureza de alguns dos procedimentos pleiteados, especialmente aqueles que podem ter finalidade predominantemente estética, como a reconstrução mamária com prótese, demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria das tutelas provisórias.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessão de tutela de urgência para determinar a cobertura de cirurgias plásticas pós-bariátrica por plano de saúde exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. A ausência de comprovação de urgência ou emergência, nos termos do art. 35-C da Lei nº 9.656/98, associada a dúvidas razoáveis quanto ao caráter reparador ou estético dos procedimentos, impede a concessão da tutela antecipada, sendo necessária a instrução probatória."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 35-C.

Jurisprudência relevante citada:
Tema 1.069 do STJ; Súmula 608 do STJ; TJ-MT - AI 1004032-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2024; TJ-MT - AI 10104073120248110000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024; TJ-MG - AI 2682195-19.2023.8.13.0000, Rel. Des.
José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, j. 26/01/2024

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MAYZA JAQUELINE PESSALI LEAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1016348-77.2025.8.11.0015, ajuizada em desfavor da
UNIMED DE CASCAVEL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Na origem, a autora, ora agravante, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência ou evidência e reparação de danos, objetivando compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear cirurgia reparadora pós-bariátrica, que lhe foi negada administrativamente pela ré.

O juízo singular, ao analisar o pleito antecipatório, entendeu por indeferi-lo
por não vislumbrar situação de risco que justificasse a urgência da medida pleiteada
.

Em suas razões recursais (id. 296026874), a agravante sustenta que a continuidade do tratamento por meio das cirurgias reparadoras para retirada do excesso de pele é medida necessária, conforme evidenciado pelos laudos médicos e psicológicos juntados aos autos. Argumenta que, contrariamente ao entendido pelo magistrado de primeiro grau, a urgência está presente e devidamente demonstrada, especialmente pelo laudo psicológico acostado aos autos.

Adiciona, ainda, que sofre com dermatites, assaduras na pele, mau odor e coceiras, impedindo-a de ter uma vida normal. Ressalta que a obesidade é doença multifatorial, sendo necessário que seu tratamento também o seja, não bastando a simples realização da cirurgia bariátrica, sendo imprescindível o acompanhamento psicológico e a realização da cirurgia reparadora para auxiliar na aceitação de seu novo corpo e nova realidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja concedida a tutela antecipada, determinando-se que a agravada seja obrigada a realizar integralmente o procedimento cirúrgico e a fornecer seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e psicológico, no prazo de 48 horas após ciência da ordem judicial.

Certidão de isenção do recolhimento do preparo (id. 296041356).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 296093397).

A agravada apresentou contrarrazões (id. 301133387), sustentando, em síntese, a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, a inexistência de urgência/emergência, a ausência de probabilidade do direito, o caráter estético dos procedimentos pleiteados, a inexistência de cobertura contratual e o risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (id 309314870).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

Como relatado anteriormente, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
interposto por
MAYZA JAQUELINE PESSALI LEAL
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1016348-77.2025.8.11.0015, ajuizada em desfavor da
UNIMED DE CASCAVEL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela agravante.

Primeiramente, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, consistente na determinação para que a operadora de plano de saúde agravada autorize e custeie cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátrica, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme se depreende do dispositivo legal, a concessão da tutela de urgência demanda a presença cumulativa de dois requisitos: a
probabilidade do direito
invocado (
fumus boni iuris
) e o
perigo de dano
ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Dessa forma,

cinge-se o recurso à análise do acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que deferiu em parte a tutela de urgência pleiteada pela agravada, a qual visava compelir a agravante, operadora de plano de saúde, a custear procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora pós-bariátrica.

No caso em apreço, em que pese os argumentos expendidos pela agravante e o parecer ministerial favorável ao provimento do recurso, entendo que não restou suficientemente demonstrado o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessário à concessão da medida antecipatória pretendida.

Conforme se depreende dos autos, a agravante foi submetida à cirurgia bariátrica em
25/08/2017
, apresentando perda significativa de peso (43kg), e agora pleiteia a realização de cirurgias plásticas reparadoras para retirada do excesso de pele, sob o argumento de que tais procedimentos são necessários para a continuidade do tratamento da obesidade mórbida, quais sejam:
Plastica mamaria/ reconstrução com prótese direita; Plástica mamaria/ reconstrução com prótese esquerda; Correção de lipodistrofia braquial direita; Correção de lipodistrofia braquial esquerda; Correção de lipodistrofia na região glútea e trocanterica bilateral
(id. 195874898 dos autos de origem)

Extrai-se dos laudos juntados:

Trata-se de
correção não estética, imprescindivel para a melhoria na qualidade de saúde da paciente
. (id. 195874898 dos autos de origem)

Considerando os achados da avaliação psicológica e o impacto negativo da condição atual na qualidade de vida da paciente,
constata-se que a cirurgia reparadora possui caráter não apenas estético, mas funcional e psicológico
. Dessa forma, é favorável a indicação da cirurgia reparadora, visto que a paciente apresenta estabilidade emocional e motivação adequadas para o procedimento, sem contraindicações psicológicas no momento. (Laudo Psicológico de id. 195874900 dos autos de origem)

Não se desconhece a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do Tema 1.069, no sentido de que "
é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida
".

Contudo, o mesmo precedente também estabeleceu que "
havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial
".

Não obstante a relevância do laudo médico apresentado, o qual indica a necessidade da realização dos procedimentos
sem demonstrar o risco de morte em aguardar o julgamento do mérito
, é necessário considerar que a própria tese firmada pelo STJ no Tema 1.069
reconhece a possibilidade de dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter dos procedimentos, prevendo inclusive a utilização de junta médica para dirimir divergências técnico-assistenciais
.

No caso em apreço, a agravada levanta questionamentos pertinentes sobre a natureza de alguns dos procedimentos pleiteados, especialmente aqueles que podem ter finalidade predominantemente estética, como a reconstrução mamária com prótese. Tais questionamentos, em sede de cognição sumária, não podem ser prontamente afastados sem a devida instrução probatória.

Deveras, em que pese a imprescindibilidade dos procedimentos pós-bariátrica para a melhoria de qualidade de vida da autora, não se reconhece, neste momento, emergência, a teor do art.
35-C
da Lei nº
9.656
/98.

De igual modo, existindo dúvidas razoáveis quanto ao direito da autora/agravada, não há como justificar a determinação imediata, em liminar, de custeio pela operadora de plano de saúde das cirurgias pretendidas.

À propósito:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE - PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS PÓS-BARIÁTRICA - JULGAMENTO REPETITIVO - TEMA 1 .069 DO STJ - DÚVIDAS RAZOÁVEIS DA OPERADORA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR DOS PROCEDIMENTOS - AUSÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300, CAPUT, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Não obstante tenha a colenda Corte do STJ editado o TEMA 1.069 em julgamento dos Recursos Especiais nº 1870834/SP e nº 1872321/SP, donde se conclui pela obrigatoriedade de custeio dos procedimentos cirúrgicos pós-bariátrica, nos julgados ficou ainda consignado que
“... havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador
”.
Assim, prudente o aguardo da instrução processual uma vez que não evidenciada a urgência para a realização do procedimento, no caso em que pleiteia o custeio da cirurgia reparadora pós-bariátrica.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004032-14.2024 .8.11.0000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/04/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR - CIRURGIA REPARADORA - PÓS-BARIÁTRICA - TUTELA ANTECIPADA - CONCESSÃO MANTIDA - TEMA 1069 DO STJ. Para a concessão da tutela antecipada de urgência se faz necessário que fique evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo. Conforme precedente tirado do julgamento do TEMA 1069 do STJ, é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, porque parte decorrente do tratamento de obesidade mórbida.
Havendo dúvidas justificadas e razoáveis pela operadora quanto a se tratar de cirurgia plástica meramente estética, cabe ao plano de saúde formar JUNTA MÉDICA para se contrapor à indicação do médico inexistente, o que não ocorreu no caso
. A controvérsia quanto a estar ou não a cirurgia no ROL da ANS tem solução dada no próprio julgado paradigma, no sentido de que as cirurgias reparadoras, complementares ao tratamento de obesidade mórbida, devem ser custeadas pelas operadoras de planos de saúde. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2682195-19.2023.8 .13.0000, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

Dessa forma, o requisito do
periculum in mora
não restou suficientemente demonstrado no caso concreto vez que desde a realização da bariátrica, transcorreram mais de 8 anos. Ademais, o laudo médico apresentado, embora relate desconfortos e problemas decorrentes do excesso de pele
não evidencia a urgência
nem
risco imediato à vida

ou à saúde da agravada que justifique a concessão da tutela de urgência sem a prévia e necessária instrução probatória
.

Nesse sentido, é importante ressaltar que o art. 35-C da Lei nº 9.656/98 define como situações de urgência aquelas "
resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional
", o que não se aplica ao caso em análise. Já as situações de emergência são definidas como aquelas que "
implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente
", o que também não foi demonstrado nos autos.

Por outro lado, a concessão da tutela de urgência imporia à agravada o custeio imediato de procedimentos de alto custo, cuja obrigatoriedade de cobertura é questionável, o que poderia acarretar dano de difícil reparação à operadora de plano de saúde.

Diante desse cenário, entendo que a decisão agravada não merece reforma, uma vez que não estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, especialmente o
periculum in mora
.

A jurisprudência deste Tribunal tem se orientado nesse mesmo sentido, conforme se verifica do seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS – LIMINAR INDEFERIDA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não havendo nos autos comprovação acerca da urgência dos procedimentos cirúrgicos pleiteados pela autora, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10104073120248110000, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024) (destaquei)

Ressalto, por fim, que a presente decisão não implica em juízo definitivo sobre o mérito da causa, mas apenas reconhece a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência neste momento processual. Após a devida instrução probatória, inclusive com a realização de eventual perícia técnica, o juízo de origem poderá formar sua convicção de maneira mais segura sobre o caráter reparador ou estético dos procedimentos pleiteados.

Ante o exposto, voto
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento mantendo a decisão agravada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025